Tribunal: TJES
Processo: 5001905-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

AGRAVADO: VANIA MARIA SILVA MEDEIROS 12302621808

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ESTABELECIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL (IFOOD). ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA AFASTAR A AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por IFOOD.COM Agência de Restaurantes Online S.A. contra decisão que deferiu tutela provisória em ação indenizatória ajuizada por Vania Maria Silva Medeiros, determinando o desbloqueio de sua conta na plataforma da agravante e a suspensão de cobranças até ulterior deliberação, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a agravada pode ter sua conta bloqueada em razão de suposta sucessão empresarial fraudulenta, diante de indícios de confusão patrimonial e grupo econômico familiar; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o desbloqueio da conta da agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de sucessão empresarial de fato e fraude patrimonial demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de tutela provisória, imputar à agravada débito formalmente contraído por terceiro apenas com base em indícios.

A autonomia da pessoa jurídica somente pode ser afastada mediante robusta comprovação de abuso de forma, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica no juízo sumário da tutela de urgência.

O bloqueio da conta da agravada, principal instrumento de suas atividades comerciais, causa dano grave e de difícil reparação, caracterizando periculum in mora em seu favor.

A manutenção da atividade econômica da agravada, além de resguardar sua subsistência, preserva eventual fonte de recursos que poderá servir à satisfação de crédito da agravante, caso reconhecida fraude ao final do processo.

O sopesamento dos interesses recomenda a preservação da decisão de primeiro grau, que assegurou o exercício da atividade empresarial da agravada até a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização de sucessão empresarial fraudulenta ou confusão patrimonial exige dilação probatória, não sendo possível afastar a autonomia da personalidade jurídica com base em meros indícios.

A tutela de urgência deve ser deferida quando o bloqueio de atividade empresarial ameaça a subsistência da agravada e representa risco de dano grave e de difícil reparação.

A preservação da atividade econômica da agravada mantém fonte de recursos que poderá futuramente satisfazer eventual crédito da agravante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, caput, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.447/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.08.2011, DJe 18.08.2011 (desconsideração da personalidade jurídica exige prova robusta); STJ, AgInt no REsp 1.889.913/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.10.2020, DJe 09.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001905-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

AGRAVADO: VANIA MARIA SILVA MEDEIROS

JUIZ DE DIREITO: DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
em razão de decisão que deferiu a tutela provisória requerida
VANIA MARIA SILVA MEDEIROS
no bojo de ação de indenização por danos materiais e morais, para determinar à “
requerida que proceda com o desbloqueio da autora em sua plataforma, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como que se abstenha de realizar qualquer cobrança de valores objeto da presente lide até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária por descumprimento
.”

O recorrente, em suas razões, afirma, em síntese, que a Agravada, visando livrar-se de débito da empresa de seu cônjuge com o Ifood, teria cadastrado nova empresa, com novo CNPJ junto à Plataforma, exercendo a mesma atividade econômica no mesmo endereço, encerrando os serviços da empresa anterior, impondo à Agravante um débito de R$ 541.412,00 (quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e doze reais), razão de ser do bloqueio das atividades da empresa da Agravada junto à Plataforma.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão monocrática de id. 12171348.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Nega a existência de vínculo matrimonial ou societário com o Sr. Leandro Ribeiro Lima e afirma que a dívida em questão é de responsabilidade exclusiva de terceiro, não podendo ser a ela imputada. Sustenta que o bloqueio é arbitrário e ilegal, pois não há qualquer prova de confusão patrimonial ou sucessão empresarial, e que a manutenção da medida liminar é essencial para a subsistência de sua atividade empresarial.

Como visto, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra a decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o desbloqueio da conta do estabelecimento da agravada na plataforma digital da agravante, obstruída pelo IFOOD.COM

em razão de alegados débitos.

Após detida análise dos autos, e em linha com o posicionamento adotado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que o recurso não merece provimento.

A tese central da agravante para justificar o bloqueio da conta da agravada repousa na alegação de fraude, consubstanciada em uma suposta sucessão empresarial de fato e na formação de um grupo econômico familiar com o intuito de lesar a plataforma.

Segundo a recorrente, a empresa da agravada seria mera continuação da empresa de seu ex-companheiro, esta sim devedora de vultosa quantia.

Com efeito, os elementos trazidos pela agravante – identidade de nome fantasia, mesmo endereço e ramo de atividade, e a relação de parentesco entre os titulares das empresas – constituem indícios que, em tese, poderiam sugerir a ocorrência de confusão patrimonial ou sucessão fraudulenta.

Todavia, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, tais indícios não se revelam suficientes para, de plano, afastar a autonomia das personalidades jurídicas e imputar à agravada a responsabilidade por débito formalmente contraído por terceiro.

A caracterização de grupo econômico de fato, desvio de finalidade ou sucessão empresarial fraudulenta são questões complexas que demandam uma aprofundada dilação probatória, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com o juízo perfunctório da tutela de urgência.

Portanto, a relação da autora, ora agravada, com o débito alegado precisa de uma maior e melhor instrução do feito. Bloquear suas atividades comerciais com base em suspeitas, ainda que plausíveis, mostra-se uma medida arbitrária, temerária e desproporcional, pois representa uma antecipação dos efeitos de um eventual e futuro reconhecimento de fraude, sem que para isso tenha sido oportunizado o devido processo legal.

Nesse contexto, a probabilidade do direito, neste momento, milita em favor da agravada, cuja empresa, formalmente, não possui qualquer obrigação contratual com a agravante.

Por outro lado, o
periculum in mora
é manifesto e inquestionável em favor da agravada. O bloqueio abrupto da sua principal, senão única, ferramenta de vendas online tem o condão de paralisar suas atividades comerciais, comprometendo seu faturamento e, consequentemente, sua própria subsistência e a manutenção de seu empreendimento.

Tal realidade revela manifesto o dano grave, de difícil e incerta reparação.

Conforme ponderei na decisão inicial, a manutenção da decisão agravada, que permite a continuidade das atividades da agravada, não apenas evita um dano irreparável a ela, mas também, paradoxalmente, preserva a única fonte de recursos que poderia, futuramente, garantir o crédito da própria agravante, caso sua tese de fraude venha a ser comprovada ao final da instrução processual.

Em outras palavras, a paralisação das vendas não contribui para a satisfação do débito.

Assim, sopesando os interesses em conflito, a decisão do juízo de primeiro grau mostra-se prudente e equilibrada, ao resguardar o direito da agravada de exercer sua atividade econômica enquanto se aprofunda a instrução para apurar a complexa situação fática alegada pela agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.